Tribunal: TJMT
Processo: 1004461-06.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004461-06.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), JOSE RICARDO XAVIER - CPF: 119.909.488-98 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), JOSE RICARDO XAVIER - CPF: 119.909.488-98 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTES:
JOSE RICARDO XAVIER
.

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
.

EMBARGADOS:
JOSE RICARDO XAVIER
.

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EDITADO – PARCIALMENTE ACOLHIDO –
RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIDO –
OMISSÃO QUANTO A PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS
–
PARCIALMENTE ACOLHIDO
–
CLÁUSULA PENAL DE 10% PREVISTO EM CONTRATO
–

OMISSÃO –
QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS
–
POSSIBILIDADE
–

OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO –

JOSE RICARDO XAVIER
ALEGA EXISTÊNCIA
OMISSÃO
QUANTO À PREMISSAS FÁTICOS-JURÍDICOS – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES CONHECIDOS E REJEITADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO
POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
. – CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Configurado a omissão no acórdão
esta
deve ser sanada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois
Embargos de Declaração apresentado pelas partes
JOSE RICARDO XAVIER e POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
em desfavor de acórdão (ID. 217008175) proferido na análise do recurso de Apelação Cível n. 1004461-06.2023.8.11.0003, que deu provimento ao recurso interposto, cuja demanda inicial visava a Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga, bem como, condenação por danos morais decorrentes da demora na entrega do lote adquirido junto a construtora embargante.

A Embargante/Embargada
JOSE RICARDO XAVIER
, assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da omissão - Da necessidade manifestação acerca do atraso da entrega do lote.

A Embargante/Embargada
POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
, assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da omissão quanto ao direito de retenção do valor pago por descumprimento contratual do comprador e afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios.

Do Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Por sua vez, o Embargado

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA apresentou contrarrazões em ID. 219914654 pugnando pelo desprovimento do recurso.

O embargado
JOSE RICARDO XAVIER
não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:
JOSE RICARDO XAVIER.

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA.

EMBARGADOS:
JOSE RICARDO XAVIER.

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
pelas partes

JOSE RICARDO XAVIER
e
POR DO SOL URBANIZACOES LTDA

em desfavor de acórdão
(ID.
217008175
)
proferido na análise do recurso de Apelação Cível n.
1004461-06.2023.8.11.0003
, que
deu provimento
ao recurso interposto
, cuja demanda

inicial visava a
Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga
, bem como, condenação por danos morais decorrentes da demora na entrega do lote adquirido junto a construtora embargante
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Acórdão embargado:

“
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“a) Declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda;

b) Determinar a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única;

c) Determinar a devolução do valor pago a título de corretagem;

d) Condenar a empresa ré ao pagamento no importe de 10% (dez por cento), conforme determina a cláusula 5ª item ‘f’, do contrato;

e) Condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).”

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte JOSE RICARDO XAVIER.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Das preliminares arguidas pela parte apelante PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.

2.1. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização de prova testemunhal.

A Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo originário afastou a necessidade de realização audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e eventual testemunha que, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Ademais, afirma que o cerceamento de defesa se mostra presente também pelo fato
da
sentença ter se utilizado da falta de provas para afastar o direito pleiteado, por isso, necessário que a sentença seja anulada para reabrir a instrução processual.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece guarida.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento das partes ou de testemunhas.

Analisando, ainda, o momento processual oportunizado as partes para requerer suas produções de provas, a Apelante se limitou a requerer a produção de prova oral com o depoimento das partes e testemunha - que sequer foi arrolada, bem como requereu genericamente “a produção de provas de forma ampla e irrestrita”.

Por sua justificativa, a oitiva das partes esclareceria com exatidão a realidade dos fatos alegados no processo, entretanto, como mencionado anteriormente, o caso posto em exame é eminentemente documental, fazendo-se desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente, já que a única prova requerida nestes moldes se mostra desnecessária.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas cearas que não podem se confundir entre si.

Portanto, rejeito a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

2.2. Nulidade de sentença por ausência de fundamentação – “
error
in procedendo”.

A Apelante, sustenta que o juízo singular foi omisso quanto as teses apresentadas na contestação, bem como, deixou de manifestar acerca dos documentos carreados aos autos pela parte apelante, motivo pelo qual, pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No entanto, saliento que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, uma vez que o apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, por tais razões, entendo que não merece acolhimento a preliminar arguida pela parte apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.

(N.U 1001072-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

3. VOTO-MÉRITO.

3.1. Da ausência de culpa da parte apelante – Obra concluída dentro do prazo.

Em análise aos autos, verifica-se que a parte apelada pleiteia a rescisão do contrato de compra e venda de terreno, ante a inadimplência contratual da apelante, sob a alegação de atraso na entrega do lote, cuja previsão de entrega era a data de 07/2016, sendo julgado procedente o pleito inicial.

Outrossim, observa-se que o pleito recursal de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, pontua que cumpriu a execução das obras de infraestrutura, ou seja, adimpliu a sua responsabilidade contratual, não havendo culpa da construtora que enseje a rescisão contratual.

Pois bem, em exame ao acervo processual, entendo que razão assiste a parte apelante, eis que, embora a parte apelada assevere a existência de atraso na entrega do lote, todavia, tais razões estão desassociadas do conjunto fático-probatório, notadamente, quando a parte apelada ao tentar comprovar o aludido descumprimento contratual, aponta empreendimento diverso, daquele que foi efetivamente adquirido, a saber:

Imóvel adquirido pelo apelado – Lote nº. 4 da quadra nº. 17 – Residencial Parque das Laranjeiras;

Imóvel diverso – Loteamento Parque dos Lírios.

Imperioso ressaltar, que o empreendimento “Loteamento Parque dos Lírios” é estranho aos autos, uma vez que, o lote adquirido pelo apelado é pertencente ao “Residencial Parque das Laranjeiras”, logo tal documentação correspondente a empreendimento diverso é inapta a comprovar o aludido atraso na entrega do lote.

Ademais, o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo datado em 19/09/2016 (ID. 211998769) indicam:

“A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, tendo efetuado a verificação “in loco” do Serviços Executados de pavimentação e drenagem do referido Loteamento Residencial, localizado na Rodovia Anel Viário Conrado Sales Brito, margens ribeirão
arareau
, S/N, a cargo da empresa POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA; constatou que as
mesmas foram executadas a contento e em conformidade com os projetos aprovados, no que concerne aos elementos visíveis e de acordo com a apresentação dos ensaios de controle tecnológico e apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis, estando assim em condição de aceitando das obras.”

Soma-se a isto os documentos:

Alvará de Licença para implantação de loteamento – 21/12/2015 (ID. 211998777).

Relatório de Vistoria da Secretaria de Transporte e Trânsito – 25/05/2027 (ID. 211998772);

Comunicado da Energisa – 15/01/2016 (ID. 211998771);

Ofício nº. 38/2016 do Departamento de Averbação e Cartografia – 18/11/2016 (ID. 211998770);

Certidão de procedimento administrativo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – 11/12/2017 (ID. 211998775).

Tais documentos corroboram com o alegado pela parte apelante, pois, evidencia a legalidade da implantação do loteamento, bem como, da ausência do descumprimento contratual, no que tange ao atraso arguido pela parte apelada.

Desse modo, a parte apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse ofensa a personalidade, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastado à responsabilidade civil da construtora apelante, pois ficou evidenciado nos autos a falha na prestação dos serviços, notadamente, acerca do atraso na entrega do lote, não havendo que ser falar em ocorrência dos danos morais e materiais.

3.2. Da ausência de provas do alegado dano moral.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos morais, anoto que já afastei a responsabilidade civil da apelante no tópico 3.1., por consequência afasto a ocorrência dos danos morais.

3.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Com relação a tal tese recursal, pontuo que já decidi pela inocorrência do abalo moral indenizável no tópico 3.1.

3.4. Da ausência do dever de restituir o valor referente a corretagem.

No tocante a presente tese recursal, ante da ausência de falha na prestação do serviço da construtora, tendo em vista que o adquirente é quem motivou a rescisão contratual, soma-se ao fato e inexistência de menção contratual a taxa de corretagem, bem como, inexiste prova de que a parte apelada tenha despendidos valores a tal título, portanto, não há que falar em devolução de algo que não se tem a comprovação de que foi efetivamente pago, devendo ser reformada a r. sentença.

3.5. Do termo inicial da incidência dos juros – Restituição dos valores pagos – A partir do trânsito em julgado.

Pois bem, conforme depreende-se dos autos, em ID. 211998790, a parte a rescisão contratual já se operou, cabendo a parte apelante, sob pena de locupletamento indevido, realizar a devolução dos valores pagos.

No que se refere aos juros moratórios, nas hipóteses em que o promitente comprador deu azo à rescisão do contrato, a mora da vendedora somente existirá após o trânsito em julgado da sentença, por tais razões, entendo deve ser acolhido o pleito recursal.

Nesse sentido o Superior Tribunal Justiça, no julgamento do REsp 1.740.911/DF (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento, in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos
arts
. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019,
DJe
de 22/8/2019.) (grifo nosso)

3.6. Da indevida inversão da cláusula penal.

Em análise aos autos, entendo que a tese recursal merece acolhimento, eis que, afastada a responsabilidade civil da construtora, conforme tópico 3.1., não há
como penalizar a parte apelante por eventual descumprimento contratual, pois, restou comprovado nos autos a inexistência de falha na prestação do serviço.

Outrossim, conforme depreende-se dos autos, o promitente/comprador é quem deu azo à rescisão contratual, não havendo que se aplicar a aludida cláusula em desfavor da construtora.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, bem como, com relação a rescisão contratual, por culpa do comprador/promitente, o termo inicial dos juros moratórios devem ser a partir da data do trânsito em julgado da presente demanda.

Deixo de condenar a parte PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto
.
”

Das razões recursais de
JOSÉ RICARDO XAVIER
.

1
.1. Da omissão - Da necessidade manifestação
acerca do atraso da entrega do lote
.

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
acórdão deixou de apreciar fatos, provas e aspectos

jurídicos constantes nos autos do juízo de origem e do bojo das contrarrazões do apelo e

do apelo adesivo, especialmente porque, em nada se manifestou acerca da data da

aquisição do empreendimento, da promessa de entrega e ausência de entrega,

ou seja, manifesta omissão r. acórdão.
”. Sustentando a existência de omissão no Acórdão embargado.

Relata que o Embargado que
“
Ficou transparente no voto acima, as razões

pelas quais as alegações do Embargante não merecem

prosperar, pois, inexiste qualquer resquício de omissão no

acórdão proferido, tanto que, observa-se um tópico

destinado especificamente a conclusão das obras dentro do

prazo.
”.

Saliento, que o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TJMT – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO STJ – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A DECISÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REJEIÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante, no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10005702520198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/11/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifo nosso).

Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
Pois bem, em exame ao acervo processual, entendo que razão assiste a parte apelante, eis que, embora a parte apelada assevere a existência de atraso na entrega do lote, todavia, tais razões estão desassociadas do conjunto fático-probatório, notadamente, quando a parte apelada ao tentar comprovar o aludido descumprimento contratual, aponta empreendimento diverso, daquele que foi efetivamente adquirido, a saber:

Imóvel adquirido pelo apelado – Lote nº. 4 da quadra nº. 17 – Residencial Parque das Laranjeiras;

Imóvel diverso – Loteamento Parque dos Lírios.

Imperioso ressaltar, que o empreendimento “Loteamento Parque dos Lírios” é estranho aos autos, uma vez que, o lote adquirido pelo apelado é pertencente ao “Residencial Parque das Laranjeiras”, logo tal documentação correspondente a empreendimento diverso é inapta a comprovar o aludido atraso na entrega do lote.

Ademais, o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo datado em 19/09/2016 (ID. 211998769) indicam:

“A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, tendo efetuado a verificação “in loco” do Serviços Executados de pavimentação e drenagem do referido Loteamento Residencial, localizado na Rodovia Anel Viário Conrado Sales Brito, margens ribeirão
arareau
, S/N, a cargo da empresa POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA; constatou que as mesmas foram executadas a contento e em conformidade com os projetos aprovados, no que concerne aos elementos visíveis e de acordo com a apresentação dos ensaios de controle tecnológico e apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis, estando assim em condição de aceitando das obras.”

Soma-se a isto os documentos:

Alvará de Licença para implantação de loteamento – 21/12/2015 (ID. 211998777).

Relatório de Vistoria da Secretaria de Transporte e Trânsito – 25/05/2027 (ID. 211998772);

Comunicado da Energisa – 15/01/2016 (ID. 211998771);

Ofício nº. 38/2016 do Departamento de Averbação e Cartografia – 18/11/2016 (ID. 211998770);

Certidão de procedimento administrativo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – 11/12/2017 (ID. 211998775).

Tais documentos corroboram com o alegado pela parte apelante, pois, evidencia a legalidade da implantação do loteamento, bem como, da ausência do descumprimento contratual, no que tange ao atraso arguido pela parte apelada.
[...]

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, bem como, com relação a rescisão contratual, por culpa do comprador/promitente, o termo inicial dos juros moratórios devem ser a partir da data do trânsito em julgado da presente demanda
. (grifo nosso)

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado, conforme aduzido pela embargante.

Das razões recursais de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.

Da omissão quanto ao direito de retenção do valor pago por descumprimento contratual do comprador e afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao deixar de manifestar acerca do pedido de exclusão da litigância de má-fé, bem como, postula o direito de retenção do importe de 25% (vinte e cinco) por cento, em razão da rescisão contratual ocasionada pelo consumidor/comprador.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, diante da omissão constante na fundamentação do acórdão impugnado, em virtude de apreciação dos aludidos pedidos formulados pela parte embargante, sendo parcialmente acolhidos
.

Passo a análise dos tópicos aduzidos:

“
3.7. Sustenta a legalidade de retenção do valor equivalente a 25% do valor pago – Cláusula penal.

Após detido exame dos autos, tenho que
merece
parcial acolhimento o pleito inicial de retenção no importe de 25% do valor efetivamente pago, pois se mostra abusiva a pretensão de se reter tal importância, isto porque, o imóvel retornou ao patrimônio da parte recorrente, podendo ser novamente comercializado. Outrossim, o contrato entabulado entre as partes prevê multa em caso de rescisão contratual no importe de 10% (dez por cento).

Por tais razões, entendo proporcional e adequado a possibilidade de retenção no importe de 10% (dez por cento).

3.8. Postula a exclusão da multa por embargos de declaração protelatórios.

Observa-se que a apelante opôs embargos de declaração com fundamento em omissão que entendiam existirem. O juízo monocrático ao rejeitar o referido recurso, determinou o pagamento de multa consistente em 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Verifico não haver intenção deliberada da apelante em procrastinar o feito, mas sim necessidade de obtenção efetiva de provimento jurisdicional. Desse modo, a multa é indevida, devendo ser afastada.

Portanto, deve ser excluída a condenação de pagamento da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC quando
os embargos de declaração opostos contra a sentença não tem
caráter manifestamente protelatório.
”

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.OMISSÃOCARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO.EMBARGOSACOLHIDOSCOM EFEITOS INTEGRATIVO.

1
. Configurado aomissãono acórdão
esta
deve ser sanada
.

2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3.EmbargosdeDeclaraçãoacolhidoscom efeito integrativo.

(N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

Do Prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre
todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso de apelação cível, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOSE RICARDO XAVIER
e
REJEITO-OS
, bem como, conheço dos embargos de declaração opostos por
P
Ô
R DO SOL URBANIZACOES LTDA
e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, via de consequência, retifico o acórdão, para fazer constar
os
tópicos
3.7 e 3.8 discorridos no tópico
2
.1. do presente recurso, bem como, seja acrescido
à
parte dispositiva o trecho “
condeno a apelada ao pagamento
no importe de 10% (dez por cento)
do valor pago, a título de cláusula penal, conforme previsão contratual, bem como, seja afastada a condenação da parte apelante em multa por embargos de declaração protelatório
”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024